Tribunal: STF
Processo: ARE 1060834
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    A Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul interpõe agravo contra a decisão mediante a qual não foi admitido o recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pelo Órgão Especial do TJ/RS, assim ementado:



          “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. APROVEITAMENTO. TRANSPOSIÇÃO DE CARGOS. ESCOLARIDADE. ATRIBUIÇÕES. INVESTIGADORES DE POLÍCIA. É inconstitucional a lei estadual que promove o aproveitamento dos investigadores de polícia em atividade nos cargos de inspetor e escrivão de polícia, cuja investidura exige curso superior, porquanto tal encerra transposição de cargos sem concurso público, já que não levou em conta a diversidade de grau de escolaridade e de atribuições. Do cotejo das atribuições aos cargos em apreço, constata-se não haver correspondência entre elas. AÇÃO PROCEDENTE, POR MAIORIA.” (e-doc. 3)



    Opostos embargos declaratórios pela Mesa da Assembleia Legislativa, estes foram em parte acolhidos, assim como os aclaratórios opostos pelo SERVIPOL/SIMPOL – RS, apenas para corrigir erro material no acórdão e para modular os efeitos da decisão. 



    Em apertada síntese, sustenta-se, no recurso extraordinário, que o Tribunal local teria usurpado a competência exclusiva desta Suprema Corte para a análise de constitucionalidade de lei estadual em face da Constituição de 1988, nos termos do art.102, I, “a”, da Carta Magna (e-doc. 7). 



    Inadmitido o recurso extraordinário (e-doc. 9) - por ausência de prequestionamento e por não infirmar os fundamentos do acórdão recorrido - foi interposto o competente agravo.



    Em 23/10/2017, o eminente Ministro Luiz Fux, então relator, determinou a devolução do feito à origem, ao fundamento de que “a matéria versada no recurso extraordinário foi submetida por esta Corte ao regime da repercussão geral (Tema 697, RE 740.008, Rel. Min. Marco Aurélio)” (e-doc. 24). 



    Entretanto, os autos retornaram a esta Corte por força de nova decisão da Vice-Presidência do TJ/RS, que, (i) tendo em vista o decidido no RE 740.008/ Tema 697, negou seguimento ao recurso extraordinário; e (ii) determinou a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal quanto às demais questões suscitadas no agravo da recorrente, notadamente “a respeito da violação aos artigos 95, inciso XII, d; 102, inciso I, a, da Constituição da República”, ao argumento de que “estão fora do alcance da tese firmada no aludido paradigma” (e-doc. 26).



    Opina o Ministério Público Federal, em parecer da lavra do ilustrado Subprocurador-Geral da República Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, pelo “não conhecimento do agravo em recurso extraordinário, sendo negado seguimento ao recurso extraordinário” (e-doc. 37). Referida manifestação está assim ementada:



    Direito constitucional e processual civil. Agravo em recurso extraordinário. Lei n. 14.433/14 do Estado do Rio Grande do Sul declarada inconstitucional pelo TJ local. Extinção do cargo de investigador de polícia e aproveitamento dos servidores em outros cargos que exigem nível superior. Impossibilidade. Matéria julgada nos autos do RE 740.008/Tema 697. 1. O agravante não rebateu, de forma específica e fundamentada, os fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula 287/STF. 2. O Pleno do STF, no julgamento do RE 740008, fixou a seguinte tese de repercussão geral: “É inconstitucional o aproveitamento de servidor, aprovado em concurso público a exigir formação de nível médio, em cargo que pressuponha escolaridade superior” (Tema 697). 3. O caso não era de retorno dos autos à Suprema Corte, em aplicação da adequada sistemática da repercussão geral. 4. Pelo não conhecimento do agravo, sendo negado seguimento ao recurso extraordinário.



    Examinados os autos, decido.



    Inicialmente, reputo prejudicados os pedidos de continuidade do sobrestamento elaborados pelo SINPOL/RS e pela Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, eis que o Pleno desta Corte, em 22/11/2021, não conheceu dos aclaratórios opostos nos autos do RE 740008/Tema 697, de modo que ocorreu, em 24/11/2021, o trânsito em julgado e a baixa dos autos do mencionado processo à origem. 



    O recurso não merece trânsito.



    A decisão que não admitiu o processamento do apelo extremo o fez sob o fundamento de que a matéria objeto do recurso extraordinário não havia sido prequestionada – atraindo a incidência das súmulas nºs. 282 e 356 do STF –, não havendo, ademais, que se falar em usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 9). 



    Esta Suprema Corte firmou o entendimento de que deve a parte impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso extraordinário (súmula nº 287). In casu, todavia, a ora agravante limitou-se a colacionar o inteiro teor da decisão de inadmissibilidade do apelo extremo na peça e a reproduzir integralmente as razões do recurso extraordinário, abstendo-se de atacar especifica e fundamentadamente os fundamentos da decisão agravada (e-doc. 12).



    Na hipótese, a jurisprudência de ambas as Turmas deste Tribunal, com amparo na norma do art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, é sólida no sentido de não conhecer do agravo. Exemplificando esse entendimento, cito os seguintes julgados:



     
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL. REQUISITOS. ARTS. 1.021, § 1º, DO CPC E 317, § 1º, DO RISTF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É ônus do recorrente, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC” (ARE nº 1.167.882-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 12/12/19 - grifei). 
 
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO FEITO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO. SÚMULA 287 DO STF. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.646-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 5/8/19).



    Mesmo que superado esse óbice, o recurso não poderia prosperar, pois, conforme restou consignado na decisão que não admitiu o recurso extraordinário, não há que se falar de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal pelo acórdão recorrido, visto que a questão foi devidamente apreciada à luz de norma da Constituição Estadual que reproduz previsão da Constituição de 1988.



    Por fim, conforme já reconhecido nos autos deste processo, o acórdão está em consonância com o que decidido no julgamento do Tema 697 da Repercussão Geral (RE 740.008, Rel. Min. Marco Aurélio). 



    Ante o exposto, não conheço do agravo.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de março de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente